Tribunal: TJDFT
Processo: 0002852-54.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002852-54.2016.8.07.0005 RECORRENTE: CLAITON ALVES CAETANO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO REJEITADA. ACERVO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS VÍTIMAS, DO INFORMANTE E DA TESTEMUNHA POLICIAL, ALIADOS AOS RECONHECIMENTOS EXTRAJUDICIAIS. MAJORANTES. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ACRÉSCIMO À PENA-BASE DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. CONCURSO FORMAL. TRÊS VÍTIMAS. FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo majorado, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. 2. Nos crimes patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, máxime quando se mostra coerente e harmônica quando da descrição da dinâmica do delito, sendo capaz de sustentar o decreto condenatório. 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório e, quando apresentada de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação. 4. Demonstrados nos autos o emprego de arma de fogo e a comunhão de esforços de mais de um agente para o cometimento do crime de roubo, reconhecem-se as majorantes. 5. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado. Precedentes do STJ. 6. O prejuízo é resultado normal nos crimes contra o patrimônio. Contudo, quando ele se mostrar excessivo, apto a atingir o patrimônio da vítima de forma que extrapola a normalidade típica, mostra-se correta a valoração negativa das consequências do crime. 7. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base. 8. O crime de roubo circunstanciado cometido contra o patrimônio de três vítimas, em concurso formal (art. 70, caput, Código Penal), justifica o aumento da pena em 1/5 (um quinto), de acordo com o número de crimes cometidos. Precedentes. 9. O acusado não possui interesse recursal quando o juiz sentenciante já lhe concedeu, na sentença, o direito de recorrer em liberdade. 10. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, requerendo, em síntese, sua absolvição, ante a ausência de elementos necessários à comprovação da autoria. Ressalta que a condenação foi baseada unicamente em elementos colhidos durante a investigação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028